Tribunal: TJES
Processo: 0011482-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011482-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDENILSON SANTOS SENA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011482-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDENILSON SANTOS SENA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WESLLAINE RODRIGUES ANDREATTA - ES27326
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO.

CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES. REDUÇÃO LIMITADA AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA DO USO DO ARTEFATO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora não tenha sido objeto recursal, cumpre o registro de que o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da prova oral produzida.

2.

As circunstâncias fáticas evidenciam elevado grau de reprovação no tocante ao
modus operand
i empregado pelos agentes, o que legitima o acréscimo das penas base fixadas.

3.
As atenuantes e agravantes devem, em regra, ser fixadas na fração de 1/6. Frise-se, no entanto, que havendo fundamentação idônea esse patamar pode ser afastado em prestígio ao princípio constitucional da individualização da pena.

4.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do art. 157 §2º-A, I do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5.

Cabe à defesa demonstrar que a
arma
é desprovida
de
potencial lesivo, como na hipótese
de
utilização
de arma de brinquedo, arma
defeituosa ou
arma
incapaz
de
produzir lesão. Exegese do art. 156 do CPP.

6.

O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, aplicando-se, no caso de cinco infrações penais, a fração de
1/3.

7.

Mantido o regime prisional estabelecido aos recorrentes (fechado), não só pelo
quantum
sancionatório fixado (CP, art. 33), mas pelas circunstâncias fáticas do delito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011482-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDENILSON SANTOS SENA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WESLLAINE RODRIGUES ANDREATTA - ES27326
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurgem-se
Idenilson Santos Sena, Carlos Henrique da Conceição dos Santos e Wesley da Conceição dos Santos
contra a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 157, §2°-A 1 e §2°, II, do CP (5x), na forma do artigo 70, do CP e artigo 244-B da
Lei nº 8.069/90
, em concurso material,
condenando os
dois primeiros
às penas idênticas de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado, e, o terceiro à pena de
11 (onze) anos, 1(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

Os recorrentes, em síntese, aduzem
a)
a possibilidade de redução da pena base, abaixo do mínimo legal, a título de circunstâncias atenuantes (Wesley e Carlos);
b)
a valoração das atenuantes reconhecidas na fração de 1/6 (Idenilson);
c)
o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, seja pela ausência de laudo pericial (Wesley, Carlos e Idenilson), seja pela natureza de simulacro atribuída ao artefato utilizado (Idenilson), com a incidência da majorante vigente à época dos fatos; e
d)
a fixação do regime semiaberto (Idenilson).

Nenhuma razão assiste aos

recorrentes.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia 03 de junho de 2017, por volta das 18:40 horas, os recorrentes, em concurso com o menor M.D.C, embarcaram no coletivo da Viação Águia Branca, que fazia a linha Vitória x Aracruz, quando, na altura do bairro Carapina, município da Serra/ES, mediante grave ameaça empreendida com o uso de armas de fogo, renderam o motorista, anunciando um assalto.

Pelo que consta dos autos, a ação resultou a subtração de objetos e valores (relógios, aparelho celular, notebook, chaves, cartões, peças de vestuário e valores em espécies), pertencentes a Ederson Gomes, Valdemir Francisco Plana, Dhulio Del Puppo Pereira e Gustavo dos Santos Souza. Ainda como narra o MP, o adolescente M.D.C anunciou o assalto, mantendo o motorista do coletivo rendido durante a ação criminosa, enquanto Wesley, Idenilson e Carlos Henrique subtraíam os pertences das vítimas.

Pois bem. Embora não tenha sido objeto recursal, registro que o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante da prova oral produzida, a qual foi apoiada pelas imagens das câmeras de videomonitoramento constantes do auto de apreensão n° 06312017 (IP em anexo).

No que toca às dosimetrias dos
crimes de roubo
, verifica-se que o MM. Juízo singular, em relação a
todos os recorrentes
, fixou as
penas base
no patamar de
5 anos
, notadamente em razão das
circunstâncias do delito
, praticado mediante
concurso de agentes
.

Para além da gravidade abstrata, as
circunstâncias fáticas evidenciam elevado grau de reprovação no tocante ao
modus operand
i empregado pelos agentes
, o que legitima o acréscimo de
1 ano
de reclusão nas sanções básicas. Não se pode olvidar o elevado abalo emocional acometido às vítimas e, principalmente ao motorista do coletivo, rendido em meio ao trajeto, enquanto os agentes realizaram a subtração dos bens pessoais dos passageiros.

Na segunda fase, para
todos os recorrentes
, foram anotadas as atenuantes da
confissão espontânea
a
menoridade relativa
, o que ensejou a redução das penas em
10 meses de reclusão para os réus Idenilson e Carlos Henrique e 5 meses para Wesley
. Não desconheço o regramento jurisprudencial de que
as atenuantes e agravantes devem, em regra, ser fixadas na fração de 1/6
. Frise-se, no entanto, que havendo fundamentação idônea
esse patamar pode ser afastado em prestígio ao princípio constitucional da individualização da pena
.

No caso, as vítimas foram abordadas ao longo do trajeto Serra X Aracruz, com inegável diminuição da capacidade de reação - mediante comunicação das vítimas com os órgãos de segurança pública -
, o que, a meu ver, justifica a adoção de fração inferior a 1/6.
E,

ainda que fixada a pena no menor patamar previsto em lei
,
não seria possível a redução abaixo do mínimo legal,
notadamente em razão do que estabelece o
enunciado sumular nº 231 do STJ
.

Nenhuma agravante foi anotada em relação aos réus Idenilson e Carlos Henrique, incidindo, contudo, a
agravante da reincidência
em desfavor do réu Wesley, cujo concurso ensejou a compensação com a confissão da atenuante, resultando a redução da pena em
5 meses
.

Na terceira fase, presente a majorante em razão do uso de arma de fogo, contestada pelos recorrentes, tanto pela ausência de laudo pericial, quanto pela natureza do artefato (supostamente a evidenciar arma de brinquedo). Sem razão.

Segundo a jurisprudência “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP [atual art. 157 §2º-A, I do CP], quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
[...]" (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

Na espécie, as testemunhas confirmam o uso de arma de fogo como meio de constrangimento. A vítima Gustavo, aliás, relatou inclusive o ato de um dos recorrentes, consistente em encostar o cano do revólver em sua costela, exigindo a entrega dos bens pessoais.

Para além disso, a defesa alega o uso de simulacro, sem, contudo, apresentar elementos que comprovem a tese suscitada. Para a jurisprudência “
cabe ao imputado demonstrar que a
arma
é desprovida
de
potencial lesivo, como na hipótese
de
utilização
de arma de brinquedo, arma
defeituosa ou
arma
incapaz
de
produzir lesão
.
Exegese do art. 156 do CPP
”. (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

Ainda na terceira fase, fora imposta a majorante relativa ao
concurso formal
, reconhecido em razão dos
5 roubos
praticados, resultando no acréscimo de
1/3
. Não é demais lembrar, “o aumento decorrente do
concurso formal
tem como parâmetro o
número de delitos
perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 538.045/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019).

Deste modo, mantenho
a majoração estabelecida por lei na fração de 2/3,
em razão do uso de arma de fogo, bem como as sanções definitivas dos crimes de roubos, fixadas em
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão (para Idenilson e Carlos Henrique)
, e
10 (dez) anos, 1(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para Wesley
.

Mantenho ainda as penas de multa fixadas, notadamente por corresponderem à gravidade do delito e a proporcionalidade aos prejuízos das vítimas.

Para o crime de
corrupção de menores
, o MM Juízo singular fixou a pena de
todos os recorrentes
no menor patamar previsto em lei, qual seja,
1 ano de reclusão
.

Considerando ao
concurso material
reconhecido, impôs-se aos recorrentes
Idenilson e Carlos Henrique
as sanções totais de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, e a
Wesley
a pena de
11 (onze) anos, 1(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime prisional estabelecido a cada recorrente (
fechado
), não só pelo
quantum
sancionatório fixado (CP, art. 33), mas pelas circunstâncias fáticas do delito.

Isso posto,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.